Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados e condicionou a expedição dos requisitórios à sua preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítimo condicionar a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o efeito suspensivo à decisão homologatória só possa ser atribuído em eventual julgamento de recurso interposto pela parte interessada, o fato de o valor da dívida ainda poder ser objeto de discussão pelo devedor permite que o juízo, no exercício do poder geral de cautela e com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da economia processual, condicione a expedição dos requisitórios à preclusão de referida decisão.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0750682-09.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 14/04/2025. TJDFT, AGI, 0733587-34.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 14/02/2023.